Tribunal: TJSP
Processo: 0001209-76.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Insurgência do credor. Possibilidade.

PRECLUSÃO. Banco executado que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme lhe facultava o art. 525 do CPC. Preclusão consumada.

PENHORA. Impugnação ao bloqueio, versando sobre excesso de execução. O banco executado se manifestou

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Insurgência do credor. Possibilidade.

PRECLUSÃO. Banco executado que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme lhe facultava o art. 525 do CPC. Preclusão consumada.

PENHORA. Impugnação ao bloqueio, versando sobre excesso de execução. O banco executado se manifestou somente após a penhora de ativos financeiros, apresentando em sua defesa matéria que deveria ter sido trazida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 55, §1o, incisos I a VII, do CPC). Preclusão. O excesso de execução, que não é matéria de ordem pública, deveria ter sido suscitado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ser intimado acerca da penhora de valores, na forma do §2o do art. 854 do CPC, o executado poderia alegar em sua defesa somente uma das situações expostas nos incisos I e II do Código de Processo Civil (que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis" ou que "remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros". Recurso provido.